Tribunal: TJDFT
Processo: 0712202-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. RÉU CUMPRINDO PENA POR OUTRO PROCESSO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA MANTIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.

2. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime, salvo quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal. 2.1. A configuração dos maus antecedentes, com amparo em cinco condenações transitadas em julgado, distintas daquelas utilizadas para configurar a reincidência, constitui circunstância judicial especialmente gravosa e fundamento idôneo para o recrudescimento da pena em patamar superior a 1/8 (um oitavo).

3. É possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre essas circunstâncias deve ser mitigada, em face da preponderância da multirreincidência, sem se desprezar a força atenuante da confissão espontânea, como ocorreu na hipótese dos autos.

4. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, o que implica dizer que além da reincidência e do montante da pena, também devem ser observados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. Nesse sentido, correta a fixação de regime inicial fechado ao réu multirreincidente e portador de maus antecedentes e conduta social desfavorável, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

5. Recurso conhecido e desprovido.